Tribunal: TJSP
Processo: 1000667-35.2019.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Consumidor. Ação redibitória. Controvérsia sobre a origem do vício apresentado por telefone celular. Julgamento antecipado da lide não autorizado. Cerceamento de defesa configurado. Necessidade de produção de prova pericial. Sentença anulada. Recurso provido.